Tribunal: TJDFT
Processo: 0731665-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731665-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. AGRAVADO: CLINICA ODONTOLOGICA PAU BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ciscre Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de penhora de bens móveis disponíveis no estabelecimento da Clínica Odontológica Pau Brasil Ltda. (id 242376719 dos autos originários). A agravante alega que diversas pesquisas de bens penhoráveis da agravada foram realizadas com vistas à satisfação do crédito executado, sem resultado satisfatório. Sustenta que os resultados infrutíferos das diligências realizadas e o indeferimento de outras medidas executivas aptas à localização de bens enseja o prestígio indevido da devedora e afronta os princípios basilares básicos do processo executivo. Argumenta que é direito do credor valer-se de todos os meios previstos legalmente e disponíveis para a localização de bens, inclusive nos casos em que as diligências convencionais resultaram infrutíferas e sem colaboração do devedor para o adimplemento do débito. Defende que a penhora de bens no estabelecimento da agravada é medida legítima, necessária e eficaz para a satisfação do crédito executado, diante da ausência de indicação ou localização de outros bens passíveis de constrição. Destaca que a agravada continua ativa e aufere lucros. Acrescenta que a mera alegação de inefetividade da medida não pode ser usada para obstaculizar a satisfação da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 74659363). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está presente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de deferimento da penhora de bens móveis disponíveis no estabelecimento da agravada. Os bens do devedor, em regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do devedor não é absoluta; tampouco confunde-se com a impenhorabilidade do imóvel considerado bem de família. A proteção conferida aos bens móveis, que porventura, guarneçam a residência do devedor/executado não alcança bens não essenciais ou supérfluos, principalmente aqueles em duplicidade. Essa constatação, no entanto, deverá ser precedida pela determinação de expedição da diligência cabível, onde o Oficial de Justiça irá verificar a situação fática e emitir a competente certidão detalhada. Extrai-se dos autos originários que a agravante deu início ao cumprimento da sentença proferida nos autos de ação monitória, que acolheu parcialmente o pedido formulado na petição inicial para condenar a agravada ao pagamento dos valores representados nas notas fiscais de id 151041800 dos autos originários. Pesquisas de bens penhoráveis da agravada foram realizadas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud), Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) sem resultado satisfatório (id 195780479, 207602366, 211357864, 214521191 e 214521192 dos autos originários). A agravante requereu a penhora dos objetos encontrados no estabelecimento da agravada diante das várias tentativas infrutíferas de penhora e de localização de bens. A penhora requerida com a finalidade de evitar a frustração da execução é possível, desde que os bens protegidos legalmente sejam excluídos. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ESGOTADOS OUTROS MEIOS DE ENCONTRAR BENS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora sejam impenhoráveis os bens móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, tal fato não alcança os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, nos termos do que dispõe o inciso II do art. 833 do Código de Processo Civil, sendo que o único meio de se descobrir a natureza de tais bens (se penhoráveis ou não) é a realização de diligência no local. 2. Sendo possível a realização de penhora de bens móveis que guarnecem a residência do executado, em obediência ao Princípio da cooperação entre as partes, deve o juízo deferir tal medida, especialmente quando esgotados outros meios de encontrar bens do devedor por meio das pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo. 3. CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o juízo de primeiro grau expeça mandado de busca, avaliação e penhora de bens que guarnecem a residência do executado e que sejam exceção à regra da impenhorabilidade. (Acórdão 1853638, 07460827620238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24.4.2024, publicado no DJE: 10.5.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Com base no artigo 833, II, do CPC, embora, em regra, sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que se evidenciam como supérfluos ou ultrapassam as necessidades comuns, o que só será possível aferir após descrição dos bens encontrados. 2. Decisão reformada para deferir a expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça na residência da Agravada, circunscrita a diligência, porém, ao inventário dos bens e sua avaliação, viabilizando, assim, ao Juízo de origem aferir acerca da possibilidade, ou não, de serem penhorados. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1845159, 07008336820248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10.4.2024, publicado no DJE: 30.4.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Incumbe ao executado a alegação de que a medida executiva é mais gravosa e a indicação de outros meios mais eficazes e menos onerosos sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados nos termos do art. 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não verifico, no entanto, qualquer dano de gravidade ou de difícil reparação a ser suportado pela agravante. A expedição eventual de mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a garantia da execução a ser cumprido no endereço da agravada não acarreta risco de perecimento do direito antes da análise do mérito deste agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo pressupõe a existência da probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora de forma cumulativa, como ressaltado anteriormente. A falta de um dos requisitos, como na hipótese, impede o deferimento da medida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator